Tribunal: TJSP
Processo: 1018525-92.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos morais ajuizada por servidora pública estadual (Professora de Educação Básica II) que alega ter sido vítima de assédio moral – Ausência de prova constitutiva do direito. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018525-
92.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZELI MIRANDA
GUITERREZ GONZALEZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e LUCILENE MARIA DE CAMPOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018525-92.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 17939 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1018525-92.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ZELI MIRANDA GUTIERREZ GONZALEZ
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: LUCILENE MARIA DE CAMPOS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e
Oliveira
AK
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de
indenização por danos morais ajuizada por servidora pública
estadual (Professora de Educação Básica II) que alega ter sido
vítima de assédio moral Ausência de prova constitutiva do
direito. Ação julgada improcedente em 1o grau Decisão mantida
em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls. 560/565 que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais, condenando a autora a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual de que é beneficiária.
Apela a autora, sustentando que a juíza sentenciante
desprezou o farto conjunto probatório nos autos que comprova o assédio
moral sofrido (fls. 570/600).
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 605/628 e 630/661).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar suscitada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018525-92.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/5
Estado de São Paulo, nas contrarrazões.
Com efeito, a petição não é inepta, dela se extraindo
a narrativa dos fatos e da qual decorre logicamente o pedido ao final, tanto
que viabilizou a defesa e sobretudo a prestação jurisdicional.
O reclamo recursal não comporta provimento.
Alega a autora, Professora de Educação Básica II,
que foi vítima de assédio moral praticado pela direção da unidade escolar EE
“Prof. José Simplício”, na região de Jacareí, mediante perseguições,
cobranças e tratamento diferenciado em relação aos outros docentes.
Nesse aspecto, importante registrar que a ação foi
ajuizada contra o Estado de São Paulo que, por certo, tem legitimidade para
responder por ato de seus agentes/prepostos que, conforme se extrai da
petição inicial, é a diretora da escola, Lucilene Maria de Campos, a qual
ingressou nos autos na qualidade de assistente simples (fls. 374).
Instruído o feito, os elementos amealhados nos autos
foram bem valorados pela juíza sentenciante, a qual, ao final, deu solução
correta ao caso concreto, pois, de fato, não restou comprovado o alegado
assédio moral.
Da farta prova produzida nos autos, não foi possível
extrair qualquer intenção de Lucilene em extrapolar os seus deveres
funcionais, sobretudo na condição de superior hierárquico, muito menos o
dolo de praticar ato contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse
ou sentimento pessoal, em detrimento da autora.
A testemunha Maísa relatou não ter conhecimento
de problemas de relacionamento entre a autora e Lucilene e sobre o episódio
da retirada de materiais do armário deduziu que a ordem tivesse partido de
Lucilene (fls. 381/382); a testemunha Leonília, por sua vez, também, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018525-92.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/5
soube precisar o relacionamento da autora com a diretora da escola, relatando
que havia “rumores de uma possível perseguição” (fls. 383) e a testemunha
Cristina relatou alteração no “semblante” e “mais agressividade” de Lucilene
em relação à autora, mas ressaltou não ter presenciado grosserias (fls. 386).
São relatos que podem revelar certo “tratamento
mais ríspido, agressivo, menos simpático”, mas insuficientes para “configurar
a alegada perseguição, o assédio moral”, como bem concluiu a juíza
sentenciante (fls. 563), sendo relevante ressaltar que as próprias testemunhas
da autora relataram que Lucilene tratava mal todos os professores.
Em suma, os elementos nos autos não evidenciam a
prática da conduta ilícita contra a autora, com exposição a situações
humilhantes, degradantes, constrangedoras, desestabilizadoras e hostis, de
forma repetitiva, prolongada ou sistematizada, durante a jornada de trabalho e
no exercício de suas funções, tal como é definido o assédio moral.
Quanto aos documentos juntados às fls. 668/695
pela autora, ressalte-se que podem ser considerados novos, pois,
essencialmente, produzidos após a prolação da sentença recorrida, sobre os
quais a parte contrária teve oportunidade de se manifestar.
De todo modo, os documentos não implicam
solução diversa daquela empregada na sentença de 1o grau, não tendo o
condão de comprovar o fato constitutivo do direito em que se funda a
pretensão indenizatória.
São elementos que, basicamente, demonstram que a
autora necessitou manejar mandado de segurança para poder exercer o direito
líquido e certo de ter acesso a documento pertinente a sua atuação como
professora que, ao que se depreende, foi extraviado, não constituindo provas
de qualquer envolvimento direto da ora interessada Lucilene, sobretudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018525-92.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/5
doloso, em detrimento dos interesses da autora.
Nessas circunstâncias, o caso era mesmo de
improcedência da ação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora